Tribunal: TJMT
Processo: 1002181-36.2020.8.11.0078
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002181-36.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAIMUNDO VICENTE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 032.846.683-22 (RECORRENTE), POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4595-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002181-36.2020.8.11.0078

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal/MT

Recorrente(s):

Raimundo Vicente dos Santos Araújo

Recorrida(s):

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. VALOR CONSTANTE COMO DISPONÍVEL NA CONTA POUPANÇA. VALOR DA VENDA DE UM VEÍCULO. CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO PELO CONSUMIDOR CONSISTENTE EM ENTREGA DO VEÍCULO VENDIDO. POSTERIOR INFORMAÇÃO QUE HAVIA SIDO EFETUADO DEPÓSITO DE CHEQUE. CHEQUE DEVOLVIDO E ESTORNO. COMPRADOR QUE DESAPARECEU. ERRO SISTÊMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO E DEVIDO. AUSÊNCIA DILIGÊNCIA DO AUTOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Se a instituição financeira informa que o saldo da conta poupança estava disponível, e, por isso o consumidor conclui a transação, consistente em entrega de seu veículo ao comprador, este foi induzido em erro, por informação inverídica.

Há falha na prestação do serviço se a instituição financeira não informa que havia sido efetuado o depósito de um cheque, na conta poupança, e que deveria aguardar a compensação, pois constou, erroneamente, que o saldo estava disponível, e, por isso o consumidor conclui a transação, consistente em entrega de seu veículo. Posteriormente, em razão da devolução do cheque, efetua débito do valor, e o comprador não mais é encontrado, deve ser responsabilizada pelo prejuízo causado.

Se também faltou diligência ao autor, ao deixar de tirar o extrato e apenas verificar o saldo disponível não deve haver condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento de que “houve falta de atenção do requerente em não tomar as devidas cautelas para não ser vítima de estelionatários”.

Eis os fundamentos contidos na sentença:

“No mérito, tenho que não merece prosperar as alegações da parte autora, haja vista que fora depositado cheque por terceiro na conta poupança da parte autora, tendo sido devolvido posteriormente por possível adulteração. O cheque era agência e banco diverso do requerente, de modo que não é crível acreditar que teria sido creditado instantaneamente como o autor faz crer.

Nesse contexto, verifica-se que a conta bancária do autor apresentava um crédito a ser confirmado e não o saldo propriamente dito. Não há nenhum indicativo que o requerente conseguiu movimentar o dinheiro até a confirmação do banco que emitiu a cártula.

Nesse passo, resta apurado que, a despeito do equívoco havido, não há que se falar em danos indenizáveis, pois o banco não pode ser culpado pela falta de atenção do requerente em não tomar as devidas cautelas para não ser vítima de estelionatários.

O Reclamante alega, em síntese, que no dia 14.09.2020, às 11:00 horas, efetuou a venda de um veículo no valor de R$ 31.000,00, para um senhor chamado Carlos, não sabe o seu nome completo, que lhe disse que sua esposa ia efetuar a transferência do referido valor para sua conta poupança. Em seguida, juntamente com o comprador, foi até a agência bancária e confirmou o saldo de R$ 31.000,00, por isso entregou ao comprador o documento original e o recibo para que pudesse realizar a transferência do veículo para o nome de sua esposa. No mesmo dia (14/09/2020), no período vespertino, tentou sacar um valor em dinheiro, e, para sua surpresa e desespero, tinha nenhuma quantia alguma em sua conta e foi informado que havia sido efetuado um depósito em cheque e deveria aguardar sua compensação, até o dia seguinte. No dia seguinte (15/09/2020), foi novamente na agência e descobriu que havia sido vítima de estelionato, pois o cheque depositado pelo comprador fora devolvido pelo motivo 35, (adulteração no preenchimento da cártula).

Argumenta que houve falha no sistema do Banco, ao constar saldo positivo, nos depósitos efetuados em conta poupança, como se o dinheiro já estivesse disponível, e que se o cheque tivesse sido depositado em conta corrente o saldo só apareceria após a compensação.

Afirma que tentou ligar várias vezes para o comprador e em seguida registrou Boletim de Ocorrência. Que no dia 16/09/2020 se dirigiu ao DETRAN e foi orientado a solicitar uma segunda via do documento, tendo pago R$ 249,57, onde obteve a informação que naquela data havia sido realizada a vistoria do veículo na cidade de Rondonópolis/MT. Que no dia 17/09/2020, às 12:00 horas, recebeu uma ligação telefônica de um senhor que se identificou como Daniel de que havia comprado o veiculo de Antônio Flávio da Silva Júnior.

Alega que caiu no referido golpe por culpa exclusiva do Banco, pois, por falha no sistema, foi induzido em erro, vez que somente entregou o veículo por ter conferido o saldo da sua conta. E ao final requer a condenação do Banco a pagar R$ 31.000,00, que é o valor depositado e do cheque devolvido, R$ 249,59 valor da taxa paga no DETRAN e R$ 10.000,00 a título de dano moral.

O Recorrido nas contrarrazões sustenta que não pode ser responsabilizado por ato praticado por terceiro e que o Reclamante deveria aguardar até a compensação do cheque depositado. Afirma ainda que o terceiro falsário foi o único responsável pelo suposto dano material, sendo o banco totalmente estranho à negociação entre o Reclamante e terceiro. Ao final, requereu pela manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos, pois o autor teria que aguardar a compensação do cheque.

Como dito, o Autor vendeu o veículo para uma pessoa que se identificou apenas como Carlos, disse não saber o seu nome completo, nem se esse era o seu nome verdadeiro, que lhe informou que havia sido efetuada uma transferência, e confirmou a disponibilidade em sua conta poupança.

Posteriormente, quando compareceu na agência bancária soube que havia sido feito o depósito de um cheque, no valor de R$ 31.000,00, emitido em 13/09/2020, por CLASSE A COM DE MAT PARA CONST, do Banco Sicredi, agência de Cuiabá/MT, que posteriormente foi devolvido pelo Banco sacado, pelo motivo 35 (Rasura nos algarismos). Em rápida consulta na internet, no CNPJ existente no cheque (06.288.095/0001-77), constato que este não é da empresa emitente - CLASSE A COM DE MAT PARA CONST - e sim da empresa LUIZ QUILHERME P. DOS SANTOS (Polu Materiais de Construção), ou seja, aparentemente é falso.

Neste caso, inexistia informação que o valor do saldo da conta poupança não estava disponível, por ter sido efetuado o depósito em cheque, e, pelo que consta na petição inicial o autor foi informado pelo comprador que havia sido efetuada uma transferência.

Também é público e notório que se for efetuado o depósito de um cheque é necessário aguardar a sua compensação para o valor ser disponibilizado ao depositante. O depósito foi efetuado no dia 14/09/2020 e na mesma data entregou o veículo ao comprador. O problema é que autor, segundo a exordial, não sabia que o comprador havia sido efetuado depósito em cheque.

Pelo que consta no Boletim de Ocorrência lavrado no dia 14/09/2020, às 18:13 horas, o fato ocorreu no dia 14/09/2020 às 11:00 horas, ou seja, na mesma data o autor percebeu que havia caído em um golpe, ao efetuar a entrega do veículo pensando que o valor havia sido transferido.

Quando um depósito é efetuado em caixa eletrônico, mesmo em dinheiro, é necessário aguardar a sua conferência, pois pode ocorrer de não existir a totalidade do dinheiro no interior do envelope, ou mesmo estar vazio, por isso, normalmente, há informação no próprio recibo de que o valor permanecerá bloqueado até ser conferido. Em caso de depósito em caixa eletrônico, em cheque, deve-se aguardar não só a conferência do conteúdo, se o cheque efetivamente está no interior do envelope, se o valor confere, e também o prazo da sua compensação.

Há o conhecido golpe do envelope vazio, ou depósito falso, em que o estelionatário mostra o recibo de depósito e se aproveita da inocência e boa fé do beneficiado, que se esquece de conferir junto ao banco se o valor foi efetivamente depositado. Geralmente o criminoso dessa espécie de delito demonstra pressa na realização da transação.

No entanto, neste caso, ao que consta, o autor não sabia, que o saldo informado em sua conta poupança, era decorrente de depósito em cheque, pois lhe foi informado que havia sido efetuada uma transferência, por isso efetuou a entrega de seu veículo a um estelionatário.

Entendo que neste caso de fato houve falha no sistema do Banco Reclamado, tendo em vista que de acordo com o documento SALDO DE POUPANÇA PARA SIMPLES CONFERÊNCIA o valor estava disponível, conforme abaixo demonstrado:

Portanto entendo que o risco da atividade é do banco, que errou ao informar ao consumidor a existência de saldo, quando na verdade havia sido efetuado um depósito de cheque, antes de efetuar a compensação, restando configurada a falha na prestação do serviço.

Desta forma, a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, resta configurada a falha na prestação do serviço, fato que dá ensejo à restituição da quantia que foi transferida pelo correntista para terceiros, em razão da referida falha, a qual levou o autor a acreditar que o valor já havia sido creditado em sua conta poupança.

O prejuízo material suportado pelo Reclamante restou comprovado nos autos, por ter efetuada a entrega de seu veículo e ficado com o cheque devolvido no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

Quanto ao valor de R$ 249,59 que foi pago pelo autor como taxa ao DETRAN para retirar a segunda via do documento de seu veículo, entendo que não deve ser ressarcido.

Quanto à pretensão de recebimento de indenização a título de dano moral, entendo que faltou diligência ao autor, pois, se no momento que compareceu na agência em companhia do comprador, tivesse tirado um extrato de sua conta poupança, em vez verificar apenas olhar o saldo, teria constatado que havia sido efetuado depósito em cheque e não uma transferência de valor. Além disso, é público e notório que para ser efetuada a transferência da propriedade de veículo junto ao DETRAN é necessário reconhecer a firma do vendedor, e, para reconhecer a firma do vendedor é necessário que constar o nome da pessoa para quem o veículo será transferido, não há informação a respeito.

Deve ser ressaltado que em consulta, nesta data, no
site
do DETRAN verifico que o veículo vendido pelo autor, continua registrado em seu nome, embora contenha a restrição de circulação inserida pelo Juízo da Comarca de Sapezal/MT.

Como o valor do veículo vendido pelo autor, em razão da presente decisão, está sendo pago integralmente pelo Banco do Brasil S.A., caso haja a sua recuperação a propriedade deste deverá ser transferida, pelo autor, para a referida instituição financeira ou a quem esta indicar.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e condeno o Réu a pagar o valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir da data da devolução do cheque 15/09/2020 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021